Tribunal: TCU
Processo: 026.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1003/2024-TCU-Plenário , que não conheceu do pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE em face do Acórdão 53/2024-TCU-Plenário por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos; Considerando que o Acórdão 53/2024-TCU-Plenário , Min. Walton Alencar Rodrigues, i) considerou procedente representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), atual AudEducação, acerca de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Salgueiro/PE; ii) aplicou ao Sr. Clebel de Souza Cordeiro multa individual; e iii) determinou ao Município a recomposição à conta municipal específica dos precatórios do Fundef do montante relativo ao pagamento irregular de abonos ou rateios pagos, além de outras determinações; Considerando que, naquela oportunidade, o recorrente ingressou com o pedido de reexame fora do prazo previsto no artigo 33, in fine, da Lei 8.443/1992, bem como não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o embargante opôs os presentes aclaratórios no dia 4/7/2024 (peça 283), ou seja, mais de dez dias após a ciência de comunicação do Acórdão combatido, realizada no dia 17/6/2024 (peça 277), nos termos dos art. 34, §1o, da Lei 8443/1992 c/c 287, §1o, do RITCU; Considerando que, no mérito, além da questão da intempestividade do pedido de reexame, a municipalidade versou sobre uma possível dupla punição da prefeitura e sobre a necessidade de se responsabilizar integralmente o agente político, restando claro se tratar de mera irresignação e de nova tentativa, via o instrumento inadequado, de discussão dos argumentos apresentados no pedido de reexame que não foi conhecido; Considerando, em suma, que o embargante apresentou os presentes embargos fora do prazo previsto na Lei 8.443/1992 e no RITCU e que não foram apontadas obscuridades, omissões ou contradições no Acórdão combatido; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 34, §1o, da Lei 8.443/92; c/c 143, inciso IV, alínea "b"; 277, 287, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração e cientificar a Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.498/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Clebel de Souza Cordeiro (XXX.804.125-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE (11.361.243/0001-71). 1.3. Interessado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Salgueiro - PE (35.446.947/0001-05). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Rita de Kassia Bezerra Cordeiro de Oliveira (45752/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE; Rita de Kassia Bezerra Cordeiro de Oliveira (45752/OAB-PE), representando Marcones Liborio de Sa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.